Tribunal: TJMT
Processo: 0000674-51.2008.8.11.0022
Relator(a): MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA
Órgão julgador: MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000674-51.2008.8.11.0022
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (AGRAVANTE), ARLINDO DOMINGOS CONTO FILHO - CPF: 266.100.601-00 (AGRAVADO), LUCELIO ARAUJO DA SILVA - CPF: 886.192.901-00 (ADVOGADO), HEBERTY MICHEL CAMPANIN DE OLIVEIRA - CPF: 011.122.881-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR CONVOCADO, DR. MARCOS AURÉLIO DOS REIS FERREIRA.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEF. CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. INÉRCIA PROCESSUAL SUPERIOR A SEIS ANOS. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA OU CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Município de Pedra Preta contra decisão monocrática que manteve o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da prescrição intercorrente na execução fiscal, especialmente: (i) se o prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/1980, foi corretamente aplicado após o transcurso de um ano de suspensão; e (ii) se houve inércia da Fazenda Pública, mesmo após a ciência da não localização do devedor e a ausência de atos concretos de constrição patrimonial.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do STJ e do STF reconhece que o prazo da prescrição intercorrente tem início automático após um ano de suspensão da execução fiscal, nos termos do art. 40 da LEF, sendo desnecessária a intimação da Fazenda Pública (STJ, Tema 566 e 567; STF, Tema 390).

4. Constatado que a Fazenda Pública teve ciência da não localização do devedor desde 23/9/2008, sem que houvesse citação válida ou constrição patrimonial, restou configurada a inércia processual por mais de seis anos.

5. A nulidade da citação não tem o condão de interromper ou suspender o prazo da prescrição intercorrente, uma vez que não ocorreu qualquer providência processual efetiva após o reconhecimento da devolução negativa da citação.

6. Aplica-se ao caso o entendimento firmado no Tema 568 do STJ, segundo o qual apenas a efetiva citação ou constrição de bens é capaz de interromper a prescrição intercorrente.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

“Transcorrido o prazo de um ano de suspensão da execução fiscal, sem localização do devedor ou bens penhoráveis, inicia-se automaticamente o prazo de cinco anos da prescrição intercorrente, cuja fluência não é obstada pela nulidade da citação inicial, quando ausentes atos processuais concretos da Fazenda Pública tendentes à satisfação do crédito.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 6.830/1980, art. 40; CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.340.553/RS, rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 14.10.2015 (Tema 566 e 567);

STF, RE 636.562/RS, rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 16.12.2020 (Tema 390);

STJ, REsp 1777632/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 25.6.2019.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA
contra decisão monocrática que proveu parcialmente o apelo, afastando a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios, mas mantendo a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC, em razão da ocorrência da prescrição intercorrente.

A Fazenda Pública sustenta, em síntese, que não se verificou período de seis anos de paralisação do processo que justifique o reconhecimento da prescrição intercorrente, tampouco houve inércia da Fazenda Pública na condução da execução fiscal.

Ademais, alega que a nulidade da citação, reconhecida pelo juízo de primeiro grau em 2009, acarreta a nulidade dos atos processuais subsequentes, o que interromperia o prazo da prescrição intercorrente, afastando, por conseguinte, a alegada inércia processual.

Não houve apresentação de contrarrazões.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi dispensado, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Pedra Preta contra decisão monocrática que manteve o reconhecimento da prescrição intercorrente declarada pelo juízo de origem.

Na origem, cuida-se de execução fiscal ajuizada pelo ente público em face de Arlindo Domingos Conto Filho, objetivando a cobrança de crédito tributário representado pela Certidão de Dívida Ativa n.º 3369/2000, no valor de R$ 34.001,75 (trinta e quatro mil e um reais e setenta e cinco centavos).

O juízo a quo acolheu a exceção de pré-executividade para declarar a prescrição intercorrente do débito executado e, por conseguinte, extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito, condenando o Município ao pagamento de honorários sucumbenciais.

O recurso deve ser desprovido.

Inicialmente, destaca-se que a nulidade da citação, por si só, não impede a contagem do prazo da prescrição intercorrente, o que se considera relevante é a inércia injustificada da Fazenda Pública após ter ciência da devolução negativa da citação ou da dificuldade em localizar o devedor.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça concluiu que:

“(...)
A Corte Especial já proclamou que não há interrupção da prescrição (i) se a citação ocorre depois da implementação do prazo prescricional; ou, mesmo antes, (ii) se a citação não obedece a forma da lei processual
.
6. Recurso especial provido para reconhecer a ocorrência da prescrição."
(STJ - REsp: 1777632 SP 2018/0291611-1, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 25/06/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2019 RSTJ vol. 255 p. 748)

No que se refere à
prescrição intercorrente
, o STJ, ao julgar o REsp 1.340.553/RS (Temas 566 e 567), firmou entendimento de que o prazo prescricional tem início automático um ano após a ciência da não localização do devedor ou de bens penhoráveis, independentemente de provocação da Fazenda Pública ou manifestação judicial.

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 636.562 (Tema 390, com repercussão geral), declarou a constitucionalidade do artigo 40 da Lei n.º 6.830/1980, reconhecendo a natureza processual do prazo de um ano de suspensão da execução fiscal e estabelecendo que, transcorrido esse período, inicia-se automaticamente o prazo prescricional tributário de cinco anos:

“É constitucional o art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais – LEF), tendo natureza processual o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução fiscal. Após o decurso desse prazo, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional tributário de 5 (cinco) anos.”

No caso concreto, o juízo de origem reconheceu a prescrição intercorrente do crédito tributário, considerando que a execução tramita há mais de 15 anos sem a satisfação do débito.

Dos autos, verifica-se que, após a frustrada tentativa de citação da parte executada (ID 212735685, p. 12), a Fazenda Pública atestou ter ciência da não localização do devedor em 23/09/2008, por meio de petição (ID 212735685, p. 14). Assim, decorridos mais de seis anos sem a realização de citação válida e sem ocorrência de qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição intercorrente, esta restou consumada em 24/09/2014.

Cumpre destacar que, conforme o Tema 568 do STJ, apenas a efetiva citação ou a constrição patrimonial são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, o que não se verificou no presente caso.

Dessa forma, aplicando-se os Temas 568 do STJ e 390 do STF ao caso concreto, constata-se o transcurso dos prazos previstos no artigo 40 da Lei n.º 6.830/1980 — um ano de suspensão e cinco anos de prescrição — sem a efetiva localização do devedor ou constrição de bens, totalizando seis anos, razão pela qual se reconhece a prescrição intercorrente na presente execução fiscal.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025